Tribunal: TJES
Processo: 5014559-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014559-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALLACE ROPKE CORREA
RECORRIDO: COELHO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO DE ENTRADA ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. ADIMPLEMENTO PARCIAL DEMONSTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A declaração expressa no contrato de confissão de dívida acerca do pagamento de entrada realizado anteriormente à sua formalização constitui reconhecimento inequívoco de adimplemento parcial da obrigação, impondo-se sua dedução do montante exequendo. Reconhecido o pagamento de R$6.000,00, bem como de outros valores demonstrados nos autos, impõe-se a revisão do quantum da execução, com fixação do débito atualizado nos termos contratuais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014559-93.2024.8.08.0014

RECORRENTE: WALLACE ROPKE CORREA

RECORRIDO: COELHO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE, LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO EXECUTADO REMANESCENTE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO PARA FINS RECURSAIS. MÉRITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE ENTRADA DECLARADO NO PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 320, PARÁGRAFO ÚNICO, CC). SOMA COM VALORES COMPROVADOS POR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO EM PARTE. RECÁLCULO DO DÉBITO REMANESCENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE NÃO CONHECIDO. RECURSO DE WALLACE ROPKE CORREA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por WALLACE ROPKE CORREA e LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE em face da sentença de ID 13346205 que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, acolheu de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva de Laudiceia Haidmann Ropke, extinguindo o processo em relação a ela , e acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Wallace Ropke Correa para reconhecer o pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e fixar o débito remanescente em R$ 53.300,00 (cinquenta e três mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID 13346206 ), os recorrentes pleiteiam a concessão da justiça gratuita . No mérito, Wallace Ropke Correa sustenta erro na apuração do valor pago, afirmando ter quitado R$ 8.700,00, incluindo uma entrada de R$ 6.000,00 mencionada no contrato . Alega, ainda, excesso de execução, requerendo que o cálculo do débito parta do valor original confessado (R$ 40.000,00), deduzindo-se o valor total que afirma ter pago, ou, alternativamente, a extinção da execução .

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 13346208 ), impugnando o pedido de justiça gratuita e pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

1.1. Do Recurso de LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE O recurso interposto por Laudiceia Haidmann Ropke não merece ser conhecido. A sentença recorrida acolheu integralmente a preliminar de sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a ela sem ônus. Dessa forma, a recorrente foi vencedora na demanda, carecendo de interesse recursal, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, para pleitear a reforma do julgado.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE.

1.2. Do Recurso de WALLACE ROPKE CORREA

O recorrente Wallace Ropke Correa formulou pedido de justiça gratuita, instruindo-o com declaração de hipossuficiência (ID 13346192 ). Embora a parte recorrida tenha impugnado o pedido , não apresentou elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração firmada pelo recorrente (art. 99, § 3º, CPC). Assim, para fins de análise do presente recurso,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao recorrente Wallace Ropke Correa.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (certidão ID 13346207) e a dialeticidade (o recurso impugna os fundamentos da sentença relativos ao cálculo do débito e ao reconhecimento dos pagamentos),
CONHEÇO
do recurso interposto por WALLACE ROPKE CORREA.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo a quo merece parcial reforma. A controvérsia cinge-se à correta apuração do montante adimplido pelo executado/recorrente e ao cálculo do saldo devedor exequendo, considerando as penalidades previstas no Contrato de Confissão e Renegociação de Dívida (ID 13345731) .

2.1. Do Adimplemento Parcial: A sentença reconheceu o pagamento de R$ 2.700,00, com base nos comprovantes de transferências bancárias (PIX) juntados aos autos (IDs 13346197 e 13346198) . O recorrente, por sua vez, alega o pagamento total de R$ 8.700,00. Assiste parcial razão ao recorrente quanto a este ponto. Além dos R$ 2.700,00 corretamente identificados pela sentença (R$ 1.000,00 , R$ 600,00 , R$ 600,00 e R$ 500,00 ), verifica-se que o próprio título executivo traz o reconhecimento do pagamento de uma parcela inicial.

Com efeito, a Cláusula 3ª, § 3º, do Contrato de Confissão e Renegociação de Dívida (ID 13345731), firmado em 17/06/2024 , declara expressamente que uma "entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)" referente à parcela da dívida assumida (ainda que de forma irregular no instrumento) pelo genitor do devedor, já havia sido "adimplida no dia 07/06/2024".

Essa declaração, constante do próprio instrumento da dívida e firmada pelo credor em data posterior à do suposto pagamento, configura reconhecimento inequívoco do recebimento da referida quantia, suprindo a necessidade de outro comprovante específico para esse valor, nos termos do art. 320, parágrafo único, do Código Civil. Portanto, o valor total adimplido pelo devedor (direta ou indiretamente, conforme reconhecido no contrato) soma R$ 8.700,00 (R$ 6.000,00 da entrada reconhecida no contrato + R$ 2.700,00 comprovados por transferências).

2.2. Do Cálculo do Débito Exequendo: O inadimplemento das parcelas subsequentes pelo devedor acarretou o vencimento antecipado da dívida e a incidência das penalidades contratuais, conforme previsto nas Cláusulas 4ª e 7ª do título. A Cláusula 4ª estabelece que, em caso de inadimplemento, ocorrerá "o vencimento antecipado do valor total originário da dívida (...) com a incidência de multa penal no montante de 20% (vinte por cento)". A Cláusula 7ª prevê que, sendo necessária a propositura de ação judicial, será cobrado do devedor, "além do valor convencionado entre as partes, percentual de 20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios devido ao patrono do CREDOR".

A base de cálculo para ambas as penalidades, conforme a literalidade das cláusulas ("valor total originário da dívida" e "valor convencionado entre as partes"), é o montante original confessado, qual seja, R$ 40.000,00.

Assim, o cálculo correto do débito bruto na data do vencimento antecipado é:

Valor Originário: R$ 40.000,00

Multa Contratual (20%): R$ 8.000,00

Honorários Contratuais (20%): R$ 8.000,00

Total Bruto: R$ 56.000,00

Deduzindo-se o valor total adimplido (R$ 8.700,00), chega-se ao saldo devedor histórico de R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais).

Verifica-se, portanto, que a execução foi ajuizada pelo valor bruto correto (R$ 56.000,00) , mas a sentença, ao reconhecer apenas R$ 2.700,00 pagos, fixou o saldo devedor em R$ 53.300,00, valor este que se mostra excessivo diante do reconhecimento do pagamento adicional de R$ 6.000,00.

O valor devido histórico correto é R$ 47.300,00, sobre o qual deverá incidir correção monetária pela CGJ-ES, conforme pactuado na Cláusula 4ª, desde a data do vencimento antecipado (a ser apurada em fase de cumprimento, caso não definida) ou, subsidiariamente, desde o ajuizamento da execução, acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por LAUDICEIA HAIDMANN ROPKE, por falta de interesse recursal.
CONHEÇO
do recurso interposto por WALLACE ROPKE CORREA e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença (ID 13346205), a fim de reconhecer o adimplemento total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) e fixar o valor devido histórico da execução em R$ 47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais), montante este que deverá ser atualizado monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo e acrescido de juros de mora legais, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o parcial provimento do recurso interposto por Wallace Ropke Correa, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)